Tribunal: TJDFT
Processo: 0715277-72.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-12

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. AUSÊNCIA DE NULIDADE. ACÓRDÃO CONTRÁRIO A TEXTO DA LEI OU À EVIDÊNCIA DOS AUTOS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28, DA LEI N. 11.343/2006. INVIABILIDADE. AÇÃO REVISIONAL IMPROCEDENTE.
1. Conforme dicção da Súmula 523, do Supremo Tribunal Federal, não se decreta a nulidade relativa por deficiência de defesa, sem a comprovação de que houve prejuízo para o réu.
2. A desconstituição de coisa julgada é medida excepcional que só deve ocorrer quando o requerente demonstrar cabalmente a injustiça da decisão em face de manifesto erro de julgamento.
3. Devidamente comprovado nos autos que o sentenciado portava grande quantidade de entorpecentes, somado ao laudo de exame de informática que evidencia a venda das drogas, não há falar em desclassificação para a figura do art. 28, da Lei no 11.343/2006.
4. Revisão Criminal improcedente.